Tribunal: TJSP
Processo: 1115670-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reajuste aplicado em 2016. 60,73%. Abusividade. Substituição pelo índice da ANS. Devolução de valores pagos a maior. Multa caso a ré aplique novo reajuste sem prévia comunicação. Sentença de improcedência. Reforma.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Relação de consumo. Inteligência da Súmula 608 do C. STJ. Ausência de bases atuariais para comprovar a

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reajuste aplicado em 2016. 60,73%. Abusividade. Substituição pelo índice da ANS. Devolução de valores pagos a maior. Multa caso a ré aplique novo reajuste sem prévia comunicação. Sentença de improcedência. Reforma.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Relação de consumo. Inteligência da Súmula 608 do C. STJ. Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade do reajuste. Ônus do fornecedor. Reajuste abusivo que, à míngua de outros elementos, deve ser revisto, considerando os índices apresentados pela ANS.
Devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal. Adoção da tese fixada nos Recursos Especiais nos 1360969 e 1361182, sob o regime dos recursos repetitivos.
Prejudicado pedido de tutela antecipada. Descabida fixação de multa, visto que não se pode presumir abusividades em condutas futuras da ré.
Apelação parcialmente provida.